Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES MANTIDOS EM CONTAS BANCÁRIAS DA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE DO NUMERÁRIO. RESERVA PATRIMONIAL PARA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVADA A DESTINAÇÃO DO MONTANTE CONSTRITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada e, assim, manteve bloqueados os ativos financeiros mantidos em contas bancárias da agravante. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão agravada para que à quantia seja liberada, por ser verba oriunda de pensão por morte.
2. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial, fundada em instrumento particular de cessão de crédito. 2.1. Por ocasião do julgamento, em 21/2/2024, dos REsps no 1.677.144/RS e no 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804). 2.2. Precedente da Casa: “[...] 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. [...].” (07039601420248070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024).
3. No caso concreto, a penhora atingiu valores nas contas bancárias da agravante, consistindo, em tese, em verbas que podem ser penhoradas. 3.1. A análise dos documentos juntados autos não permite concluir que a penhora recaiu sobre valores impenhoráveis. Além disso, a agravante não comprovou que a conta bloqueada é a mesma onde o benefício é depositado. 3.2. A falta de extratos bancários impossibilita a confirmação da natureza alimentar das verbas e a agravante não demonstrou que os valores penhorados são destinados a assegurar o mínimo existencial.
4. Recurso improvido.